Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), consistente na subtração de óculos escuros mediante grave ameaça, com simulação de porte de arma branca.
2. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto, sob o argumento de ausência de grave ameaça, e, subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto, diante da alegada ausência de grave ameaça; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime prisional mais brando, considerando a ausência de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência não específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo foram comprovadas por meio de documentos oficiais (Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Restituição, Comunicação de Ocorrência Policial, Relatório Final) e prova oral colhida em juízo.
2. A vítima relatou que o recorrente anunciou o roubo afirmando estar armado com uma faca, o que lhe causou temor e impediu qualquer reação. O policial militar confirmou a versão da vítima e relatou que o recorrente confessou a subtração dos óculos após discussão.
3. O próprio recorrente, em sede inquisitorial e judicial, admitiu ter simulado o porte de faca como forma de intimidação, o que configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
4. A tese de desclassificação para furto foi afastada, pois a simulação de arma constitui grave ameaça, elemento essencial do tipo penal do roubo.
5. Quanto ao regime prisional, embora a pena seja inferior a 4 anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência específica do recorrente justifica a fixação do regime semiaberto, conforme art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, do CP, e jurisprudência consolidada.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, ante a reincidência e ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A simulação de porte de arma durante a subtração de bem configura grave ameaça, caracterizando o crime de roubo.
2. A reincidência específica autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos."